Tribunal: STF
Processo: HC 142216
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade. Precedentes.



    II – Agravo regimental não conhecido.